Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR FIDUCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO. TERMO "A QUO" DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. DIA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
1. Agravo contra decisão na qual, após deferir-se a liminar para imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento do comprador, fixou o início do prazo legal para a purga da mora na citação.
2. O marco inicial do prazo de 5 (cinco) dias para a purga da mora pelo comprador FIDUCIÁRIO não é a citação do réu, mas o dia da execução da liminar na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando o réu toma ciência, pelo oficial de justiça, da possibilidade de adimplir os valores em atraso. Inteligência do artigo 3o. §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/66.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para declarar que o marco inicial do prazo de 5 (cinco) dias para a purga da mora pelo comprador fiduciário é o dia da execução da liminar na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.